Tribunal: TJDFT
Processo: 0770820-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PREVISÃO CONTRATUAL. CLONAGEM DE PLACAS. ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO AO ÓRGÃO AUTUADOR. INÉRCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Em breve súmula, o autor relata que firmou contrato de locação de veículo junto à empresa requerida, tendo por objeto o veículo Volkswagen T-Cross, Placa PKH9E91, para o período de 19/03/2024 a 08/04/2024, com retirada e devolução no Aeroporto Internacional de Brasília. Narra que houve duas substituições de veículos, quais sejam: Nissan Kicks, placa SJG7E97 e Volkswagen Nivus, placa SYE5F15. Afirma que a empresa ré está realizando cobranças referentes ao Auto de Infração T001988991, por infração cometida na Rodovia PR 323, Km 56, em Sertanópolis/PR, no dia 02 de abril de 2024, às 19:06hs. Assevera que, no dia da multa, esteve no Hotel Royal Tulip Brasília Alvorada por volta das 08:15h da manhã e às 20:07h realizou compra em estabelecimento comercial localizado em Valparaíso de Goiás. Assevera que tentou resolver administrativamente a situação, esclarecendo que não se encontrava no local da infração e solicitando o rastreamento do veículo, o que lhe foi negado.
3. Em contestação, a ré sustenta que durante o período do contrato, o autor cometeu infração de trânsito de auto no T001988991, consistente em ultrapassar pela contramão em linha contínua, no dia 02/04/24, por volta das 19h06, veículo de placa SYE5F115, que oportunizou a emissão das cobranças contestadas pelo Requerente. Acrescenta que, conforme disposição contratual, o locatário é responsável por todas as infrações cometidas no veículo durante a locação. Aduz que comunicou o autor em tempo hábil acerca da multa e este realizou a indicação condutor em seu próprio nome. Acresce que através do protocolo M2404-6194, em 16.04.24 foi o requerente orientado pelo SAC sobre o procedimento para realização de recurso, entretanto, não o fez.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 67514972 a 67514977). Contrarrazões de ID no 67018174.
5. Em suas razões recursais, o recorrente ratificou os termos iniciais, ressaltando que se identificou, equivocadamente, como autor da infração em outro estado em virtude de clonagem de veículo.
II. RAZÕES DE DECIDIR
6. Há que se esclarecer que a relação sob comento se encontra açambarcada pelo Código de Defesa do Consumidor, sistema construído especialmente com escopo de proteger uma das partes da relação travada entre os desiguais. Visa, assim, tutelar um grupo específico de indivíduos, por sua situação de vulnerabilidade nas relações contratuais.
7. O Código de Defesa do Consumidor instituiu garantias à parte vulnerável na relação jurídica de consumo, dentre as quais se encontra a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, que apenas afasta a investigação acerca da culpa do agente causador do dano, mas não exime a vítima de demonstrar o nexo causal entre a conduta do ofensor e o dano sofrido.
8. No caso em tela, a relação jurídica contratual entre as partes é incontroversa (ID no 67017024). Também incontroverso que o recorrente estava com o veículo de placa SYE5F115 no dia 02/04/2024. A impossibilidade física do recorrente ter realizado a multa foi comprovada documentalmente (ID no 67017030 e 67017037). Contudo, a exigibilidade da multa decorre de cláusula contratual. O contrato estabelece que é “e) (...) de exclusiva responsabilidade do locatário a infração cometida e respectiva pontuação nos termos do artigo 50 e seus parágrafos, da Resolução 619/16 que revogou a 404/12 do Contran e clausulas 11 , 11.1 , e 11.2 do Contrato de Locação”. Quando informado sobre a infração, o recorrente assumiu a responsabilidade e foi informado sobre a possibilidade de interpor recurso (ID no 67017026 e 67017027). Logo, em que pese a possibilidade de clonagem de placas, resta evidente que a recorrida não possui qualquer ingerência neste sentido. Cabia ao recorrente questionar a multa, pois, nos temos do art. 257, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro, incumbe ao condutor a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo. Assim, seja pelo CTB, seja por cláusula contratual, o recorrente deveria impugnar a multa pela via administrativa correta, junto ao órgão de trânsito responsável.
9. Neste ponto, saliente-se que, ainda que a responsabilidade da empresa requerida seja objetiva, é indispensável o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, pois se não for possível apontar o defeito no serviço prestado, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, §3o, I do CDC. Portanto, considerando que o recorrente assumiu a responsabilidade pela multa e que, conforme cláusula contratual, este deveria apresentar recurso, resta caracterizada a excludente de responsabilidade da empresa recorrida consistente na culpa exclusiva do consumidor, inexistindo dever de indenizar.
III. DISPOSITIVO
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/1995).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14. CTB, art. 257.